Tribunal: TJPA
Processo: 0058673-58.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058673-58.2015.8.14.0013

APELANTE: JOAO ALVES MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0058673-58.2015.814.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOÃO ALVES MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR

MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES.
PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PROVIDO. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO.
CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda base para o mínimo legal, aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente redução da multa bem como substituição por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0058673-58.2015.814.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOÃO ALVES MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOÃO ALVES MOURA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime descrito nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 5247989 p. 2-4) em resumo, que em 09/08/2014, por volta de 05h15, policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pela cidade, quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita próximo da Praça do Conjunto José Rodrigues, no Bairro da Caixa D’água, ocasião em que o abordaram e em revista encontraram consigo 21 (vinte e uma) pedras de óxi.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 5247997 p. 1-13), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 5247998 p. 10-18) pugnando pela absolvição do apelante por negativa de autoria e insuficiência de provas em razão do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 com a consequente substituição da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por fim, pugna pela redução do apenamento de multa, em razão de sua condição financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 5247999 p. 1-7), pleiteando preliminarmente pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade, e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 5492368 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1. Preliminar Ministerial de intempestividade recursal:

Manifesta-se o
Órgão Ministerial
de 1º grau, em sede preliminar, arguindo a intempestividade do recurso defensivo, tendo em vista a apresentação a destempo das razões do apelo.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõem expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público, no caso,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
24/05/2018
(ID 5247998 - pág. 1 -
Termo de Apelação
), e de ter sido intimado para apresentá-las em
25/09/2019
(ID nº 5247998 P. 9),

somente

as apresentou em
16/03/2020
(ID 5247998 P. 10-18).

Todavia, não obstante o fato de tais razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a intempestividade
, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do mesmo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causar um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331, DO CPB, C/C ART. 306 E ART. 309, AMBOS DO CTB, C/C ART. 69, DO CPB (DESACATO, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE ALTERADA EM RAZÃO DO ÁLCOOL E SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO). PRELIMINARES 1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. TESE REJEITADA. A Defensoria Pública manifestou seu inconformismo no dia 30/09/2019, e considerando que fora intimada em 26/09/2019 conforme consta (ID.5092732), não há que se falar em intempestividade do recurso, inocorrendo, dessa forma, ofensa ao princípio da igualdade das partes. De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação das razões recursais fora do prazo, tal fato, como é sabido configura mera irregularidade e não nulidade. Precedentes. (...)” (TJE/PA, 6704893, 6704893, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Assim,
deixo de acolher a preliminar arguida
.

2.

Da pretendida absolvição do Apelante por negativa de autoria e insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos mesmos, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito – em via pública e, após revista, foram encontradas 21 (vinte e uma) pedras de óxi, pesando 0,479g (quatrocentos e setenta e nove miligramas)
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 5248002 p. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 5247994 p. 2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação
Luis Carlos Farias de Oliveira e Silvano Melo Bulhões,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que o Apelante em razão de atitude suspeita foi abordado enquanto estava sentado em um banco, ocasião em que em revista encontraram os entorpecentes consigo, ademais, ressaltaram que o local em que o abordaram já é um conhecido ponto de venda de drogas.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo 21 (vinte e uma) pedras de óxi, pesando 0,479g (quatrocentos e setenta e nove miligramas)
,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com redução de multa e conversão em restritivas de direito.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante o reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Salienta-se que há entendimento pacífico de que é inviável a utilização de “personalidade propensa a práticas delitivas” para valorar a circunstância de personalidade como desfavorável
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetor negativo, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

Pretende
ainda o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando a ausência de fundamentação ao determinar a fração de 1/6
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“Ademais,
em terceira fase
,
tendo em vista o disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo Apelante, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda base para o mínimo legal, aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente redução da multa bem como substituição por duas restritivas de direitos as quais deverão

ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023